Tribunal: TJDFT
Processo: 0724362-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. CIVIL. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS OFENSIVAS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. O revel não pode usar do recurso para fazer as vezes da contestação.
2. A sentença foi proferida não apenas com base nos efeitos materiais da revelia, mas também com fundamento nas provas produzidas pela parte autora, motivo pelo qual descabe sua relativização. O dano moral restou caracterizado porquanto a divulgação de calúnias e difamações em redes sociais causou lesão a direitos da personalidade, mais propriamente, à incolumidade psíquica do autor-apelado, ocasionando-lhe sofrimento e dor em virtude do ato ilícito perpetrado.
3. Correto o arbitramento para a compensação do dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa.
4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.